Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725772-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA LAZAR MEYER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO VANESSA LAZAR MEYER interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 131266182, autos originários) que, na ação de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de exclusão da restrição e levantamento da penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de processo de Execução Fiscal, em que foi noticiado o parcelamento administrativo do débito fiscal (ID 129560496 e anexo). A Executada impugnou a avaliação do bem constrito, requereu a suspensão do feito e o levantamento da restrição de circulação do veículo cadastrada quando da penhora, em virtude do parcelamento do débito (ID 114085459 e 119960463). A Fazenda Pública requereu na manifestação de ID 129560496 o indeferimento do levantamento, asseverando que a penhora foi realizada antes do parcelamento do débito. É o breve relatório. DECIDO. De início, considerando o parcelamento administrativo do débito, deixo de apreciar, por ora, a impugnação à avaliação do bem penhorado. No que tange ao pedido de levantamento da penhora e da restrição de circulação anotada, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento no rito dos recursos repetitivos do REsp 1.696.270, fixou orientações quanto ao levantamento de constrições realizadas em execuções fiscais cujo débito tenha sido objeto de parcelamento fiscal, o Tema 1.012 recebeu a seguinte redação: 1) será levantado o bloqueio se a concessão for anterior à constrição; 2) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora on line por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Destacou-se no julgamento, ainda, que a suspensão da exigibilidade pelo parcelamento mantém a relação jurídico processual no estado em que ela se encontra, se inexistente penhora, será obstada realização posterior de medidas constritivas enquanto vigente o parcelamento, já as determinadas antes do parcelamento e durante a sua vigência deverão ser preservadas até a integral quitação ou a eventual rescisão do parcelamento. Assim, não havendo no presente caso distinção que afaste a aplicação da orientação, inclusive já adotada rotineiramente pelo Juízo, não é possível o levantamento da penhora, pois realizada antes da concessão do parcelamento. De igual forma, não há como se excluir a restrição de circulação imposta. É sabido que tal medida impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e a sua circulação. Neste contexto, a sua manutenção é necessária para a efetiva garantia do débito, seja porque a circulação do bem, inevitavelmente, acarretará em seu deterioramento e, por consequencia, redução de valor, seja porque foi o único bem penhorável encontrado e capaz de satisfazer a execução fiscal que tramita há mais de 10 (dez) anos. Ademais, não há comprovação de que o bem seja utilizado para subsistência da executada. Diante disso, INDEFIRO o pedido da parte executada e mantenho o valor penhorado nos autos. Por fim, em consulta a documento expedido pelo Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, constata-se que o débito fiscal foi parcelado administrativamente (Código 39). Dessa forma, diante da inexigibilidade do débito exequendo, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 12 (doze) meses. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito, exceto se o parcelamento administrativo permanecer vigente, quando então, a Secretaria deverá, tão somente, manter o feito suspenso, por certidão nos autos.” A agravante-executada defende que o parcelamento é modalidade de pagamento do crédito tributário, devendo ser reconhecida a sua boa-fé em aderir ao parcelamento. Argumenta que de ser aplicado o princípio da razoabilidade e da menor onerosidade do devedor, de modo a deferir o pedido de levantamento da penhora e suspensão da restrição de circulação do veículo imposta pelo Juízo a quo. Assevera que não há plausibilidade em ser proprietária do veículo penhorado, ter a boa-fé em almejar quitar a dívida fiscal e ter o seu direito à fruição e circulação do bem ceifado pela r. decisão agravada. Aduz que a restrição à circulação fere o princípio da menor onerosidade e impõe punição excessiva à agravante-executada. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de liberação da penhora e exclusão da restrição de circulação do veículo. Preparo (id. 37935428). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, embora a agravante-executada tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, na verdade, busca a antecipação da tutela recursal para que seja deferido seu pedido de liberação da penhora e exclusão da restrição de circulação do veículo. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Sobre a matéria, o c. STJ em julgamento no rito dos recursos repetitivos do REsp 1.696.270, fixou orientações em relação ao levantamento de constrições realizadas em execuções fiscais, cujos débitos tenham sido objeto de parcelamento fiscal. Referido Tema 1.012, recebeu a seguinte redação: - será levantado o bloqueio se a concessão foi anterior à constrição; - fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora on line por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. No referido julgado ficou consignado ainda que a suspensão da exigibilidade pelo parcelamento mantém a relação jurídico processual no estado em que se encontra, se inexistente penhora, será obstada a realização de posterior medida constritiva enquanto vigente o parcelamento, já as determinadas antes do parcelamento e durante sua vigência deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento. Da analise da execução fiscal, verifica-se que a penhora do veículo, de propriedade da agravante-executada, foi efetivada antes da concessão do parcelamento administrativo do débito fiscal. A jurisprudência consolidada admite a manutenção da penhora e das restrições de circulação do veículo, porquanto realizadas em momento anterior à concessão do parcelamento fiscal, seja em razão de expressa previsão, na legislação de parcelamento, de manutenção das garantias já prestadas, seja porque, ainda que não haja tal previsão na legislação do benefício, o parcelamento, a teor do art. 151, VI, do CNT, não extingue a obrigação, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mantendo a relação processual no estado em que se encontra, cuja execução fiscal poderá ser retomada, com a execução da garantia, em caso de eventual exclusão do contribuinte do programa de parcelamento fiscal. Nessa analise inicial, entendo que a restrição de circulação do veículo também deve ser mantida, porquanto a circulação do bem acarretará seu deterioramento, com redução do seu valor. Ademais, constata-se que a execução fiscal tramita há mais de 10 anos, sem que a recorrente tenha quitado o débito, bem como o veículo penhorado foi o único bem encontrado em nome da agravante-executada. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora